Tribunal: TJSP
Processo: 1019092-51.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Ação ordinária de adimplemento contratual. Telefonia. Cobrança de diferenças acionárias fundada em contrato de participação financeira. Emissão de ações em quantidade inferior à devida. Prescrição. Ocorrência. Aplicação do lapso temporal de 10 (dez) anos a partir da entrada em vigor da atual codificação. Critério adotado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.033.241/RS. Radiografia do

Ementa:
Apelação. Ação ordinária de adimplemento contratual. Telefonia. Cobrança de diferenças acionárias fundada em contrato de participação financeira. Emissão de ações em quantidade inferior à devida. Prescrição. Ocorrência. Aplicação do lapso temporal de 10 (dez) anos a partir da entrada em vigor da atual codificação. Critério adotado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.033.241/RS. Radiografia do contrato que revela-se suficiente para comprovar a data da integralização das ações para fins de aferição do prazo prescricional. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383588
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019092-51.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSÉ PEREIRA
DE JESUS, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019092-51.2016.8.26.0562 -Voto no 9741
2
Voto no 9.741
Apelação no 1019092-51.2016.8.26.0562
Apelante: JOSÉ PEREIRA DE JESUS
Apelada: TELEFÔNICA BRASILA S/A.
Comarca: Santos (10a Vara Cível)
Apelação. Ação ordinária de adimplemento contratual. Telefonia.
Cobrança de diferenças acionárias fundada em contrato de
participação financeira. Emissão de ações em quantidade inferior à
devida. Prescrição. Ocorrência. Aplicação do lapso temporal de 10
(dez) anos a partir da entrada em vigor da atual codificação.
Critério adotado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.033.241/RS. Radiografia do contrato que revela-se suficiente
para comprovar a data da integralização das ações para fins de
aferição do prazo prescricional. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO
DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 77/78,
proferida nos autos da ação de indenização promovida por José Pereira de Jesus em face de
Telefônica Brasil S/A., que julgou improcedente a ação, reconhecendo a ocorrência da
prescrição das pretensões deduzidas na petição inicial.
Irresignado, recorreu o Autor, ora Apelante, requerendo a reforma da sentença
sob o argumento de que o direito à complementação de ações subscritas decorrentes de
contrato firmado com sociedades anônimas é de natureza pessoal e que prescreveria nos
prazos previstos no artigo 177 do Código Civil de 1916, vale dizer, 20 (vinte anos).
Alegou que somente com a resposta na notificação extrajudicial encaminhada à
Ré e anexada aos autos às fls. 25/28 é que se iniciaria a contagem do prazo prescricional e
que a pretensão deve se submeter à regra do artigo 177 do Código Civil anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019092-51.2016.8.26.0562 -Voto no 9741
3
Aduziu que a integralização e a subscrição das ações ocorreram em momentos
distintos e que o direito à indenização decorre da subscrição das ações em quantidade
menor do que a devida.
Asseverou que, no caso em testilha, não se discute questão societária, mas, sim,
decorrente do inadimplemento de contrato de participação financeira, tratando-se, portanto,
de pretensão de natureza pessoal.
Insistiu na tese de incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em
tela, pugnando pela aplicação das prerrogativas contidas na lei consumerista, em especial, a
inversão do ônus da prova.
Aduziu que, uma vez reconhecido o direito à inversão do ônus probatório, deve
a Ré ser condenada a apresentar os documentos solicitados na exordial, sob as penas do
artigo 400 do Código de Processo Civil.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso interposto, com a
reforma da decisão de primeiro grau.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o Autor beneficiário da justiça
gratuita.
A Ré, devidamente citada, apresentou contrarrazões e respectivos documentos
às fls. 104/115, requerendo a manutenção da sentença. Apresentou, posteriormente, a
radiografia de contrato às fls. 130.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo do Autor, o recurso de apelação interposto não
comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019092-51.2016.8.26.0562 -Voto no 9741
4
A sentença de fls. 77/78, que resultou do acolhimento dos embargos de
declaração opostos pelo Autor às fls. 74/75, é de seguinte teor:
“Vistos.
Com razão o embargante.
A sentença de fls. 74/75 partiu da premissa de que o pedido tinha como
fundamento a sentença proferida na ação civil pública, que tramitou perante a
15a Vara Cível de São Paulo, porém, de forma equivocada.
Para sanar a contradição, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
No entanto, a hipótese é de improcedência liminar do pedido, senãovejamos.
Cuida-se de pedido de indenização fundado na complementação de ações
subscritas em contrato de participação financeira (plano de expansão) celebrado
com a antecessora da ré.
Tem-se entendido que "nas demandas em que se discute o direito à
complementação de ações em face de descumprimento de contrato de
participação financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão é de
natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos no artigo 177 do Código Civil
revogado e artigos 205 e 2.028 do Novo Código Civil" (STJ - REsp no 1.033.241-
RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, j. 22/10/08).
Portanto, quer se considere o prazo de vinte anos, quer se considere o de dez
danos, em decorrência da regra de transição do artigo 2028 do novo Código
Civil, o prazo prescricional foi superado.
Ainda que não tenha vindo aos autos documentação comprobatória da data em
que realizada a integralização almejada, se ocorrida há menos de dez nos do
início da vigência do atual Código Civil (em janeiro de 2013), o prazo a ser
aplicado é de dez anos de sua entrada em vigor (vide interpretação a “contrario
senso” da regra de transição, art. 2028), já superado.
Se decorridos mais da metade do prazo da lei anterior (integralização teria que
ter ocorrido do início de 1993 para trás), os vinte anos contados da
integralização também estariam superados.
As ações individuais, portanto, estão irremediavelmente prescritas.
Ante o exposto, em atenção ao disposto no artigo 332, §1o, combinado com
artigo 487, § único, ambos do NCPC, julgo improcedente de plano o pedido.
Deixo de condenar em honorários ante a inexistência de lide.
O preparo, no caso de apelação, corresponderá a 4% do valor dado à causa,
corrigido pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento,
observando-se os valores mínimo e máximo de recolhimento.
P. R. I.”
A bem lançada sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019092-51.2016.8.26.0562 -Voto no 9741
5
Com efeito, não obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar
as razões de decidir do MM. Juízo sentenciante, que analisou detidamente todo o conjunto
probatório dos autos, dando a adequada e correta solução para o caso em tela.
De fato, há que se reconhecer óbice intransponível para o conhecimento das
questões de mérito suscitadas em sede recursal.
Isso porque, ao se aplicar os próprios precedentes jurisprudenciais
mencionados pelo Autor em sede recursal, conclui-se, de forma insofismável, que tratando-
se a hipótese dos autos de discussão a respeito do direito à complementação de ações em
face do descumprimento de contrato de participação financeira firmado com sociedade
anônima, a pretensão encontra-se prescrita.
A questão já foi devidamente elucidada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, restando assentada a aplicabilidade do prazo prescricional vintenário, nos termos
do art. 177 do Código Civil de 1916, reduzido para o lapso de 10 (dez) anos a partir da
entrada em vigor da atual codificação, conforme previsto em seu art. 205, contado a partir
da data da efetiva integralização das ações, com aplicação da regra de transição constante
do art. 2.028 deste mesmo diploma legal.
Sobre o tema, destaca-se o REsp no 1.033.241, representativo da controvérsia:
“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. TELECOM. CRT. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
DIFERENÇA. PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. DIVIDENDOS. ARTS.
177 DO CC/1916, 205 E 2.028 DO CC/2002. VALOR PATRIMONIAL DA
AÇÃO.
APURAÇÃO.
CRITÉRIO.
BALANCETE
DO
MÊS
DA
INTEGRALIZAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
LEI
N.
11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO.
I. Nas demandas em que se discute o direito à complementação de ações em
face do descumprimento de contrato de participação financeira firmado
com sociedade anônima, a pretensão é de natureza pessoal e prescreve nos
prazos previstos no artigo 177 do Código Civil revogado e artigos 205 e
2.028 do Novo Código Civil.
II. A complementação buscada pelos adquirentes de linha telefônica mediante
contrato de participação financeira deve tomar como referência o valor
patrimonial da ação apurado com base no balancete do mês da respectiva
integralização (REsp n. 975.834/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, unânime,
DJU de 26.11.2007).
III. Julgamento afetado à 2a Seção com base no procedimento da Lei n.
11.672/2008 e Resolução n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos)
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp no 1.033.241/RS, Rel.
Min. Aldir Passarinho, Segunda Seção, j. 22.10.2008) (grifos e destaques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019092-51.2016.8.26.0562 -Voto no 9741
6
nossos)
A presente demanda somente foi intentada em 20/07/2016. Considerando que a
efetiva integralização das respectivas ações, por óbvio, somente pode ter ocorrido após a
data da contratação (19/10/1995), conclui-se que, no momento de entrada em vigor do
novel Código Civil, vale dizer, 11/01/2003, ainda não se verificava o decurso de mais da
metade do prazo estabelecido pela norma revogada (20 anos), tornando apropriada a
utilização do prazo de prescrição decenal, contado a partir da vigência do novo diploma.
Conlui-se, assim, que a prescrição para a cobrança do crédito pretendido
efetivamente ocorreu em 11 de janeiro 2013, sendo certo que a presente demanda, repita-
se, somente foi intentada na data de 20/07/2016, encontrando-se, assim, a pretensão do
Autor, fulminada pela prescrição.
O prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto na lei anterior não poderia ser
aplicado à hipótese vertente porque, como bem observou o MM. Juízo sentenciante, a
integralização teria que ter ocorrido antes de 1993, o que se revela impossível no caso em
exame, já que a contratação somente ocorreu na data de 19/10/1995, nos termos do
documento anexado às fls. 130.
Ressalte-se, ademais, que ainda que se pudesse considerar como termo inicial
para contagem do prazo prescricional a data em que as ações que pertenciam ao Autor
foram negociadas na bolsa de valores, como entende respeitável corrente jurisprudencial,
da mesma forma a pretensão inicial estaria prescrita, eis que, conforme demonstra o
documento de fls. 130, referidas ações foram negociadas na data de 20/08/1997, devendo
ser aplicado o mesmo lapso temporal de 10 (dez) anos a partir da entrada em vigor do
Código Civil, o que resultaria em idêntica data final do prazo prescricional, vale dizer,
11/01/2013, considerada a regra de transição constante do art. 2.028 deste mesmo diploma
legal.
A notificação extrajudicial anexada às fls. 25/28 também não tem o condão de
interromper o prazo prescricional, eis que somente foi encaminhada após superado o prazo
final fixado em 11/01/2013 e não se encontra enquadrada nas causas interruptivas
expressamente previstas no artigo 202 do Código Civil atualmente em vigor, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019092-51.2016.8.26.0562 -Voto no 9741
7
“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-
se-á:
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o
interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;
III - por protesto cambial;
IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em
concurso de credores;
V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe
reconhecimento do direito pelo devedor.”
Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se, de
forma absolutamente inequívoca, que a pretensão deduzida pelo Autor na petição inicial
encontra-se prescrita.
Apenas para afastar qualquer alegação no sentido de que seria necessária a
juntada de outros documentos, observo que a radiografa do contrato apresentada às fls. 130
revela-se suficiente para comprovar a data da integralização (pagamento das ações
subscritas) ou a data da negociação das ações, para fins de aferição do prazo prescricional.
A matéria não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nesta C. 34a
Câmara de Direito Privado, consoante demonstram as ementas dos julgados abaixo:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TELEFÔNICOS.
AÇÃO
DE
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA MODALIDADE
PLANO EXPANSÃO (PEX). DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE EM
RAZÃO DA NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES PELO AUTOR ANTES DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. A ALIENAÇÃO DAS AÇÕES PELO
DEMANDANTE NÃO O IMPEDE DE RECLAMAR O SEU DIREITO A
RECEBER AS AÇÕES CONTRATADAS. INVERSÃO DO JULGAMENTO.
INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AFASTADA. SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO TEM
LEGITIMIDADE
PARA
RESPONDER
PELA
COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 ANOS (ART. 177, CC/16) E 10 ANOS
(ART. 205, CC/02). TERMO INICIAL. DATA DA SUBSCRIÇÃO DAS
AÇÕES. RADIOGRAFIA DO CONTRATO. DOCUMENTO SUFICIENTE
PARA AFERIR O PRAZO PRESCRICIONAL, BEM COMO PARA
COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS
PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A DEMONSTRAR A
CORRELAÇÃO ENTRE O CAPITAL INTEGRALIZADO E AS AÇÕES
SUBSCRITAS.
RESPONSABILIDADE
DA
COMPANHIA
PELA
SUBSCRIÇÃO
DE
AÇÕES
NA
DATA
DA
INTEGRALIZAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019092-51.2016.8.26.0562 -Voto no 9741
8
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 371 DO STJ. DIFERENÇA DEVIDA, COM
APURAÇÃO DOS DIVIDENDOS E DEMAIS VERBAS EM LIQUIDAÇÃO.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE
DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O CÁLCULO PARA
APURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVERÁ OBEDECER O
CRITÉRIO
PACIFICADO
PELO
E.STJ
NO
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO No 1.301.989/RS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 0001522-32.2013.8.26.0576;
Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2018;
Data de Registro: 23/02/2018) (destacamos e grifamos)
“Ação condenatória na emissão de ações de companhia telefônica ou no
pagamento de indenização referente a tais ações com pedido de exibição de
documento. Autores que celebraram contrato de participação financeira em
investimento no serviço telefônico. Emissão de ações em quantidade inferior à
devida. Sentença de parcial procedência. Apelação da companhia telefônica ré.
Agravo retido interposto pela ré em relação ao saneador que afastou as
preliminares aventadas pela ré, em contestação, dentre elas, a inépcia da inicial,
carência da ação e prescrição, exceto em relação à pretensão do espólio de
Benedito Clóvis dos Santos. Agravo retido não reiterado nas razões recursais.
Agravo retido não conhecido. Preclusão da discussão dessas matérias. Aceitação
da radiografia do contrato como documento hábil a provar a data da
emissão das ações em nome dos autores. Ocorrência da prescrição da
pretensão do espólio de Benedito Clóvis dos Santos. Retribuição das
importâncias recebidas a título de participação financeira dos aderentes ao plano
de expansão na modalidade PCT (Planta Comunitária de Telefonia), que, nos
termos da Portaria n. 86/1991, do Secretário Nacional de Comunicações do
Ministério da Infraestrutura, deveria ser feita pela emissão de ações da
companhia telefônica, com suporte no valor patrimonial da ação, apurado no
primeiro balanço elaborado e auditado após a integralização da participação
financeira. Ação dos autores emitida com base no valor patrimonial da data em
que ocorreu a incorporação da rede por eles financiada ao patrimônio da ré.
Ausência de direito dos autores à complementação acionária. Apelação da
companhia ré provida para julgar improcedente o pedido.” (TJSP; Apelação
Cível 0081276-30.2012.8.26.0100; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/03/2017; Data de Registro: 07/03/2017) (destacamos e
grifamos)
No mais, registre-se que a sentença guerreada enfrentou todos os argumentos
apresentados em juízo, bem decidindo a lide nos limites em que foi proposta, motivo pelo
qual deve ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelece: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019092-51.2016.8.26.0562 -Voto no 9741
9
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos.
Anote-se,
dentre
tantos
outros
precedentes:
Apelação
1000071-72.2017.8.26.0233, Relator: Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j.
10/01/2018; Apelação 1043032-10.2015.8.26.0100, Relator: Azuma Nishi, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 14/12/2017; Apelação 0016554-90.2009.8.26.0132, Relatora: Cristina
Zucchi,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
13/04/2016;
Apelação
1001242-41.2014.8.26.0695, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, 34a Câmara de Direito
Privado, j. 09/03/2016; Apelação 0012003-37.2012.8.26.0302, Relator: Gomes Varjão, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2015; Apelação 1032457-32.2014.8.26.0114;
Relator: Pereira Calças, 29a Câmara de Direito Privado, j.: 05/08/2015.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento quando
predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, rel. Min. Eliana
Calmon, j. de 17.12.2004 e REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. de 1.12.2003).
E também o Supremo Tribunal Federal tem entendido correntemente que é
possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público para decidir, assim o
tendo feito recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE no
591.797 e 626.307, em 26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue:
“Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-
o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)” .
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da
sentença, de rigor sua manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019092-51.2016.8.26.0562 -Voto no 9741
10
III Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
L. G. Costa Wagner
Relator